Tribunal: TJSP
Processo: 2207305-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cheque. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que reconheceu, a impenhorabilidade do numerário constrito. Vedação prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Valor bloqueado inferior a 40 salários mínimos. Quantia impenhorável. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.